Tribunal: TCU
Processo: 008.463/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão em razão de dano ao erário no âmbito do Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior 201052/2022-9.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Sylvia de Sousa Faria, em razão de dano ao erário no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 201052/2022-9 , que tem por objeto o instrumento descrito como "Termo de Outorga Pós-Doutorado no Exterior - PDE"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a" e "b", 23, III, 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, I e II, 214, III, "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Sylvia de Sousa Faria revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Sylvia de Sousa Faria, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2022 5.630,32 23/12/2022 128.881,39 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar a responsável de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia desta decisão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e 9.8. atribuir a classificação de sigilo às peças 20 e 22 dos presentes autos.